Tribunal: TJBA
Processo: 8042536-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042536-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NAILTON SANTOS DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALESSANDRO DE OLIVEIRA SERAFIM, JANNINE SERRA ARAUJO

AGRAVADO: VALDEMAR ALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
JANNINE SERRA ARAUJO, ALESSANDRO DE OLIVEIRA SERAFIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. COISA JULGADA MATERIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO SOBRE MATÉRIA IDÊNTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, extinguindo-o sem resolução do mérito em razão da coisa julgada, tendo em vista a existência de acórdão transitado em julgado no Agravo de Instrumento nº 8000890-11.2024.8.05.9000 que reformou a mesma decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível renovar a discussão sobre matéria já definitivamente decidida por acórdão transitado em julgado, sob alegação de nulidades processuais no julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de decisão transitada em julgado sobre a questão configura coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, constituindo impedimento absoluto ao conhecimento de novo recurso sobre matéria já definitivamente decidida pelo Poder Judiciário.

4. Transitada em julgado a decisão de mérito, devem ser consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que as partes poderiam opor, não sendo possível renovar a discussão em novo agravo de instrumento, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material.

5. As alegações de nulidades processuais deveriam ter sido discutidas e saneadas em grau de recurso nos autos originários, não se mostrando o agravo de instrumento como via adequada para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"A coisa julgada material impede o conhecimento de novo recurso sobre matéria já definitivamente decidida, devendo as alegações de nulidades processuais ser discutidas nos próprios autos em que ocorreram."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.126.969, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.11.2023.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº nº 8042536-35.2024.8.05.0000, em que são agravantes
JOSELITA SANTOS DE JESUS, MARCOS SANTOS DE JESUS, ANA CRISTINA ANDRADE ALVES, LUIS GUSTAVO ANDRADE ALVES e MARCIA SANTOS DE JESUS
e agravado
VALDEMAR ALVES DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça